Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737712-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, GLAUCIA DE JESUS MELO, SANDER DE JESUS MELO D E S P A C H O Ao compulsar os autos originais, depreende-se que o juízo a quo determinou – provisoriamente – o cancelamento da realização do leilão judicial do imóvel penhorado. O que foi cumprido a contento (ID 114313542/115457218). Desse modo, à agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para dizer se remanesce interesse no julgamento dos recursos (agravos de instrumento e interno), haja vista o pedido principal se referir à desconstituição da penhora realizada nos autos originais e, via de consequência, o cancelamento da designação de hasta pública para leilão judicial. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator